Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-03.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-03.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JADIEL SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MARIA DAJUDA SANTOS TELES QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
KESIA REIS SILVA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. PROCEDIMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA. ATO. NULIDADE. SENTENÇA. REFORMA.

I – O ato administrativo de remoção de servidor público efetivo, embora inserido em esfera de discricionariedade, não afasta o dever de observância das garantias legais e procedimentais previstas na legislação específica do regime jurídico aplicável.

II – A Lei Municipal que rege o magistério local disciplina rito próprio para a remoção por iniciativa da Administração, impondo comunicação prévia, oitiva do servidor e do colegiado escolar e acompanhamento sindical, formalidades que não podem ser dispensadas pela autoridade competente.

III – A motivação constante do ato deve ser contemporânea, clara e suficiente no momento de sua edição, sendo inviável a complementação posterior em sede judicial (Teoria dos motivos determinantes).

IV – Constatado o vício procedimental e a ausência de motivação contemporânea, impõe-se a nulidade do ato e o retorno do servidor à lotação anterior.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000408-03.2021.8.05.0130,

da Comarca de Itarantim, em que figuram como
Apelante
JADIEL SANTOS MATOS e como
Apelado
MUNICIPIO DE ITARANTIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA